Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716700-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP AGRAVADO: R. D M. NASCENTES COELHO CLINICA VETERINARIA DECISÃO Examinada a execução de título extrajudicial originária, vê-se que a r. decisão (id. 120358184) na qual a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi proferida em 01/04/2022 e disponibilizada no Dje em 04/04/2022. De outro turno, na r. decisão (id. 122994993) exarada em 29/04/2022, a MM. Juíza apenas indeferiu o pedido de reconsideração e reportou-se à r. decisão anterior, in verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração, cabendo ao exequente valer-se da via apropriada (recursal) para se insurgir contra a decisão proferida. De se destacar que os fundamentos delineados no ID 122450675, assim como os documentos adicionais colacionados, deveriam ter sido expostos no momento processual oportuno, isto é, quando do aviamento da petição de ID 119604036, a fim de corroborar os pedidos formulados, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, ante a omissão verificada. Tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” Assim, observada a data do pronunciamento judicial em que, de fato, foi indeferida a instauração do incidente em questão, e o fato de que o pedido de reconsideração ou outro análogo não interrompe nem devolve o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 25/05/2022, é manifestamente intempestivo, o que impõe não conhecer do recurso. Registre-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia do agravante-exequente para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora